Tribunal: TJDFT
Processo: 0700345-87.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700345-87.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PEDRO JORGE DE ANDRADE SILVA RECORRIDO: VOLTZ MOTORS DO BRASIL COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA. DECISÃO Segundo o art. 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, implicará a imediata deserção a não comprovação do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo, no prazo de 48 horas após a interposição do recurso. Outrossim, não se aplica aos Juizados Especiais o art. 1.007 do CPC (Enunciado 168 do FONAJE). No caso, conforme exposto na decisão proferida (ID 59563564), o recorrente, não beneficiário da gratuidade de justiça, não comprovou o recolhimento do preparo recursal e não anexou aos autos a guia de recolhimento das custas processuais. Por conseguinte, INDEFIRO o pedido de reconsideração da decisão (ID 59992992). Intimem-se. Operada a preclusão, devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 11 de junho de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006